Tribunal: TJMT
Processo: 1020546-07.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020546-07.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANESSA SANTOS SILVA - CPF: 048.477.751-39 (RECORRIDO), LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS - CPF: 043.713.291-95 (ADVOGADO), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1020546-07.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Recorrido(s): VANESSA SANTOS SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 12/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PRELIMINAR AFASTADA.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora efetuou a compra de passagens através do site da Recorrente, de onde buscou, sem sucesso, ser reembolsada daquela em que procedeu com o prévio cancelamento.

Salienta-se, o caso trata de típica relação de consumo, de onda a Recorrente responde de forma solidária e objetiva perante os danos causados à consumidora.

Desta feita, não se vislumbra a incidência do alegado litisconsórcio passivo necessário, de modo que a preliminar merece ser afastada.

O ingresso em face de uma ou de ambas as empresas fica a critério da própria consumidora, sendo a discussão sobre a imputação de culpa pelo fatídico a ser travada em eventual ação de regresso entre as empresas envolvidas, da qual, pela legislação vigente, o consumidor fica preservado.

Preliminar afastada.

RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM A PEDIDO DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO ADEQUADO – FRUSTRAÇÃO DA CONSUMIDORA EM RESOLVER O PROBLEMA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DEVER DE REPARAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte recorrida adquiriu passagens aéreas pelo site da Recorrente. Contudo, três dias antes da realização do voo de volta, manifestou o desejo de cancelamento da compra, cuja qual não foi reembolsada, apesar das diversas tentativas através dos canais de atendimento da demandada.

Pois bem. Restou demonstrado nos autos que a autora buscou resolver o problema junto à Recorrente, não logrando êxito, notadamente por não ter recebido o atendimento adequado.

Ora, em que pese a Recorrente tenha admitido o direito de recebimento do valor estimado de R$ 1.341,93 (um mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos), já com os descontos inerentes as taxas e despesas do cancelamento, tal não assim procedeu, cabendo à consumidora ingressar com a demanda a fim de reaver o que lhe é de direito.

Logo, tenho pela existência do ato ilícito em decorrência da não efetivação do reembolso à consumidora, da qual tem a Recorrente o dever de repará-lo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, e art. 14 do CDC.

Logo, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, devendo ser a mesma mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA

Manifestado previamente a pretensão de cancelar a passagem, resta por elidida a existência do no-show, cabendo o devido reembolso à consumidora, com os descontos inerentes à taxa de cancelamento.

Logo, deve ser mantido o dano material de devolução dos valores pagos no importe de R$ 1.341,93 (mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos), já com os descontos de taxa de cancelamento, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral se mostra presente no caso em testilha pela frustração da autora em resolver o problema na esfera administrativa.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022